Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745709-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO REBELO ALVES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77477800), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 249510813, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência, de no 0743620-75.2025.8.07.0001 ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO REBELO ALVES, representado legalmente por GABRIELLY NUNES REBELO, ora agravante, em desfavor de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, ora agravada, indeferiu os pedidos (ID 246568203, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência voltada ao restabelecimento do tratamento domiciliar (home care) prescrito, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Trato de analisar a situação processual presente nos autos do processo número 0743620-75.2025.8.07.0001, que tramita perante a Vara Cível do Guará, no qual JOSÉ ANTÔNIO REBELO ALVES postula em face da Sul América Serviços de Saúde S.A. a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care. O autor José Antônio Rebelo Alves, nascido em 08 de julho de 1954, aposentado, portador de carcinoma espinocelular de laringe avançado, traqueostomizado e gastrostomizado, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por danos morais em 18 de agosto de 2025, conforme petição inicial identificada sob ID 246568203. Na exordial, o demandante narrou que foi diagnosticado com câncer de laringe em junho de 2021, submeteu-se a radioterapia, apresentou recorrência local inoperável em setembro de 2023, iniciou imunoterapia com Pembrolizumabe em novembro de 2023 e desenvolveu insuficiência respiratória aguda em fevereiro de 2025, o que exigiu internação hospitalar de 18 de fevereiro a 04 de abril de 2025. Durante essa internação foram realizados procedimentos cirúrgicos de traqueostomia para garantir a permeabilidade das vias aéreas e gastrostomia para viabilizar a alimentação, uma vez que a progressão tumoral impossibilitou a deglutição natural. O relatório de alta hospitalar elaborado pela Dra. Carolline Damas de Andrade Oliveira em 04 de abril de 2025, juntado aos autos sob ID 246570497, registrou expressamente a recomendação de home care ao paciente. Posteriormente, em 08 de julho de 2025, a Dra. Patrícia Andrada Rodrigues Pimenta, médica especialista em clínica médica e pneumologia inscrita no CRM-DF sob o número 13.184, realizou avaliação domiciliar cujo laudo médico encontra-se acostado aos autos sob ID 246570495. Nesse documento a profissional atestou que o paciente apresenta-se emagrecido, com saturação de oxigênio limítrofe de 92% em ar ambiente, roncos e sibilos difusos, necessidade de auxílio integral para alimentação via gastrostomia, aspiração traqueal e administração de medicações, dependência completa de terceiros para compras em ambientes externos e higienização do ambiente doméstico. A médica prescreveu enfermagem por 12 horas diárias, visitas médicas quinzenais, fisioterapia motora e respiratória três vezes por semana cada, acompanhamento nutricional semanal e fonoaudiologia duas vezes por semana, além de todos os materiais e insumos necessários. O autor alegou na petição inicial que a operadora Sul América, após fornecer apenas fisioterapia duas vezes por semana durante 60 dias, suspendeu unilateralmente toda assistência em 30 de junho de 2025, abandonando o paciente. Pleiteou a concessão de gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova, tutela de urgência para determinar o bloqueio imediato das contas bancárias da requerida ou, subsidiariamente, a imediata reativação e fornecimento integral do tratamento de home care no prazo de 48 horas, além de condenação em danos morais no valor de 20 mil reais. A petição inicial foi distribuída originalmente à 15a Vara Cível de Brasília, que por decisão de ID 246790056, datada de 19 de agosto de 2025, declinou da competência em favor da Vara Cível do Guará, considerando que a parte autora possui domicílio no Guará e que o ajuizamento em juízo aleatório constitui prática abusiva. Recebidos os autos nesta Vara Cível do Guará, foi proferida decisão sob ID 246898391 em 20 de agosto de 2025, na qual determinei a emenda da inicial para retificar o polo ativo, porque deveria constar o beneficiário do pedido e não sua filha, além de comprovar a recusa atual e documentada do tratamento home care, concedendo prazo de 15 dias sob pena de inépcia. Em atendimento à determinação, o autor apresentou petição de emenda à inicial sob ID 249426133 em 10 de setembro de 2025, na qual retificou o polo ativo, informou que abriu novo protocolo administrativo junto à Sul América em 05 de setembro de 2025, conforme e-mail anexo sob ID 249426134, e pleiteou a dilação do prazo por 30 dias para aguardar a manifestação da operadora sobre o novo protocolo. Foi juntada nova petição inicial corrigida sob ID 249426135. Por decisão de ID 249510813, proferida em 11 de setembro de 2025, consignei que não houve recusa formal e conferi o prazo de 30 dias para a emenda. Em 03 de outubro de 2025, o autor apresentou nova manifestação processual sob ID 252215568, na qual comprovou o requerimento administrativo e a resposta da operadora. Segundo a petição, em resposta ao protocolo aberto em 05 de setembro de 2025, a Sul América manifestou-se por e-mail em 10 de setembro de 2025, informando que o contrato não possui cobertura contratual para o serviço de assistência domiciliar, mas que por liberalidade da Sul América a solicitação médica foi recepcionada para avaliação por prestador referenciado, com posterior emissão de parecer técnico. O e-mail encontra-se acostado aos autos sob ID 252215571. Posteriormente, em comunicação via aplicativo de mensagens WhatsApp, conforme conversas juntadas sob ID 252215570, a operadora listou os serviços autorizados que compõem o home care, tais como técnico de enfermagem 12 horas por dia, enfermeiro quinzenal, médico quinzenal por 30 dias com reavaliação, fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudiólogo para avaliação, nutricionista mensal, psicólogo para avaliação, dieta, suporte de soro, cilindro de BKP e materiais para administração de dieta. Contudo, a autorização veio acompanhada da condição de que a programação autorizada só poderia ser implantada se confirmado cuidador em período integral. Nos autos encontra-se ainda transcrição de contato telefônico juntada sob ID 252215569, na qual a representante da Sul América afirmou que a programação está autorizada mediante ao que chamam de elegibilidade, que é ter cuidador em período integral, porque o técnico de enfermagem não pode ficar sozinho com o paciente, e se o paciente fica sozinho também é considerado que ele consegue fazer o autocuidado e não precisa do atendimento. O autor sustenta que tal condição configura nova modalidade de recusa abusiva, pleiteando novamente a concessão da tutela de urgência. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, cujo deferimento exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente demanda envolve a discussão sobre a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care por operadora de plano de saúde, tema recorrente na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar quando há prescrição médica nesse sentido e quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada, conforme julgados do próprio STJ e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em pesquisa jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu distinção entre a internação domiciliar, modalidade de tratamento médico que substitui a internação hospitalar, e o mero fornecimento de cuidador ou acompanhante para o paciente. A internação domiciliar envolve assistência multiprofissional de saúde, com acompanhamento médico, de enfermagem, fisioterapia e outros profissionais da área da saúde, configurando verdadeiro desdobramento do tratamento hospitalar no domicílio do paciente. O cuidador ou acompanhante, por sua vez, desempenha funções de auxílio nas atividades cotidianas do paciente, sem realizar procedimentos médicos ou de enfermagem especializados, não se enquadrando no conceito de tratamento médico-hospitalar. No processo número 0738370-71.2019.8.07.0001, relatado pela Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira e julgado pela Primeira Turma Cível em 13 de setembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assentou que a negativa de custeio de internação domiciliar mostrou-se legítima quando a modalidade de assistência médica não foi prescrita pelos médicos assistentes e a perícia judicial recomendou assistência domiciliar com emprego de cuidador 24 horas por dia, sistemática prescrita sem cobertura contratual. O julgado estabeleceu que a exclusão expressa em regra contratual, amparada pelo artigo 13, caput e parágrafo único da Resolução ANS número 465 de 24 de fevereiro de 2021, não configura abusividade. A Resolução Normativa número 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece em seu artigo 13, caput e parágrafo único, que a atenção domiciliar constitui modalidade de atenção à saúde prestada no domicílio, mediante garantia de continuidade de cuidados, sendo indicada quando o cuidado no domicílio for considerado mais oportuno do que em ambiente hospitalar ou ambulatorial, mas que não estão incluídos na cobertura obrigatória os serviços de cuidador, acompanhante ou de assistência social. No processo número 0722963-52.2024.8.07.0000, relatado pelo Desembargador Carlos Alberto Martins Filho e julgado pela Primeira Turma Cível em 14 de novembro de 2024, o Tribunal examinou situação na qual a parte autora postulava tratamento domiciliar para paciente acometida de doença neurológica de evolução crônica. A Corte analisou se havia prescrição médica para substituição da internação hospitalar por assistência domiciliar. Verificou-se que a necessidade era de assistência de enfermagem com qualificação de cuidador, e não de internação domiciliar propriamente dita. O julgado consignou que a cobertura estava excluída por previsão contratual específica, cláusula que se conforma com a legislação de regência e possui eficácia. A decisão destacou que a prescrição médica não indicava substituição da internação hospitalar por assistência domiciliar, mas sim a necessidade de assistência de enfermagem com qualificação de cuidador. No processo número 0713529-41.2021.8.07.0001, relatado pela Desembargadora Sandra Reves e julgado pela Segunda Turma Cível em 23 de março de 2022, a pretensão era de ampliar o serviço domiciliar já fornecido pelo plano de saúde para incluir cuidador de idoso em período integral. O acórdão consignou que tal pretensão não se enquadrava no conceito de internação domiciliar, mas sim no fornecimento de cuidador, cujo descabimento foi reconhecido. A Corte entendeu que o plano de saúde já fornecia serviço domiciliar adequado e que a ampliação para incluir cuidador em período integral extrapolava as obrigações contratuais legalmente estabelecidas. Ao examinar a situação concreta dos autos, verifica-se que o laudo médico elaborado pela Dra. Patrícia Andrada Rodrigues Pimenta em 08 de julho de 2025, acostado aos autos sob ID 246570495, prescreveu enfermagem por 12 horas diárias, visitas médicas quinzenais, fisioterapia motora e respiratória três vezes por semana cada, acompanhamento nutricional semanal e fonoaudiologia duas vezes por semana, além de todos os materiais e insumos necessários. A prescrição médica contempla, portanto, serviços multiprofissionais de natureza técnica e especializada que caracterizam a internação domiciliar. A operadora Sul América, em resposta ao requerimento administrativo formalizado em 05 de setembro de 2025, conforme documentação acostada aos autos sob IDs 252215569, 252215570 e 252215571, autorizou expressamente os seguintes serviços que compõem o home care: técnico de enfermagem 12 horas por dia, enfermeiro quinzenal, médico quinzenal por 30 dias com reavaliação, fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudiólogo para avaliação, nutricionista mensal, psicólogo para avaliação, dieta, suporte de soro, cilindro de BKP e materiais para administração de dieta. Essa autorização contempla substancialmente os serviços prescritos pela equipe médica e caracteriza o reconhecimento pela operadora da necessidade do tratamento domiciliar na modalidade home care. A questão controvertida reside na condição imposta pela operadora para a efetivação dos serviços autorizados, qual seja, a existência de cuidador em período integral no domicílio. Segundo a manifestação da representante da Sul América, transcrita no documento sob ID 252215569, a programação autorizada só poderá ser implantada se confirmado cuidador em período integral, porque o técnico de enfermagem não pode ficar sozinho com o paciente, e se o paciente fica sozinho também é considerado que ele consegue fazer o autocuidado e não precisa do atendimento. A exigência de cuidador em período integral encontra fundamento na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e na própria natureza dos serviços de atenção domiciliar. A Resolução Normativa número 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS estabelece diretrizes para a atenção domiciliar e distingue claramente os serviços de natureza médico-hospitalar, que compõem a internação domiciliar e são de cobertura obrigatória, dos serviços de cuidador, acompanhante ou assistência social, que não integram a cobertura obrigatória dos planos de saúde. A presença de cuidador constitui requisito de elegibilidade para a modalidade de atenção domiciliar porque os profissionais de saúde que prestam os serviços técnicos especializados, como o técnico de enfermagem que realiza procedimentos de aspiração de vias aéreas, administração de medicações e cuidados com traqueostomia e gastrostomia, não podem assumir as funções de vigilância contínua e auxílio nas atividades básicas da vida diária que competem ao cuidador. O técnico de enfermagem presta seus serviços em turnos definidos, realizando os procedimentos técnicos para os quais foi qualificado, mas não substitui o cuidador que permanece no domicílio prestando assistência nas atividades cotidianas. A distinção entre os serviços técnicos especializados de enfermagem e os serviços de cuidador mostra-se clara na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A atenção domiciliar envolve o deslocamento de profissionais de saúde ao domicílio do paciente para a realização de procedimentos técnicos especializados, mas pressupõe a existência de retaguarda familiar ou de cuidador que preste assistência contínua ao paciente entre os períodos de atendimento dos profissionais de saúde. A operadora de plano de saúde não possui obrigação contratual ou legal de fornecer o cuidador que permanece no domicílio auxiliando o paciente nas atividades básicas da vida diária, conforme expressa previsão do artigo 13, parágrafo único, da Resolução ANS número 465 de 2021. No caso concreto dos autos, a prescrição médica contempla enfermagem por 12 horas diárias, o que significa que durante 12 horas o paciente conta com a assistência do técnico de enfermagem para a realização dos procedimentos técnicos especializados. A operadora autorizou esse serviço. Contudo, nas demais 12 horas do dia, o paciente necessita de retaguarda para as atividades básicas da vida diária e para a vigilância contínua, o que constitui atribuição do cuidador e não do profissional técnico de enfermagem. A petição inicial sob ID 246568203 e a manifestação processual sob ID 252215568 informam que a filha do autor, Gabrielly Nunes Rebelo Alves, atua como cuidadora do pai, mas que possui compromissos acadêmicos no período da tarde, gerando episódios críticos em que o autor precisa ligar para ela para que retorne e realize aspirações urgentes. Essa narrativa revela que o autor possui retaguarda familiar parcial, exercida pela filha no período da manhã e da noite, mas não possui cuidador no período da tarde quando a filha frequenta as atividades acadêmicas. A pretensão do autor, na realidade, em tese, consiste em que o técnico de enfermagem fornecido pela operadora de plano de saúde permaneça sozinho com o paciente no período da tarde, assumindo não apenas as funções técnicas especializadas de enfermagem mas também as funções de vigilância contínua e auxílio nas atividades básicas da vida diária que competem ao cuidador. Tal pretensão extrapola o conceito de internação domiciliar e visa suprir a falta de cuidador no período da tarde, que não constitui obrigação do plano de saúde. A operadora, ao condicionar a efetivação dos serviços autorizados à existência de cuidador em período integral, não está praticando conduta abusiva, em princípio, mas sim exigindo o cumprimento dos requisitos de elegibilidade para a modalidade de atenção domiciliar previstos na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A condição imposta visa assegurar que os profissionais de saúde desempenhem as funções técnicas especializadas para as quais foram qualificados, sem assumir atribuições próprias do cuidador. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que o fornecimento de cuidador ou acompanhante não se confunde com a internação domiciliar. A internação domiciliar configura modalidade de tratamento médico que substitui a internação hospitalar, exigindo prescrição médica específica neste sentido, com acompanhamento de equipe multiprofissional de saúde. O cuidador ou acompanhante, por sua vez, presta auxílio nas atividades cotidianas do paciente, sem realizar procedimentos médicos especializados, não se enquadrando no conceito de tratamento médico-hospitalar. No processo número 0738370-71.2019.8.07.0001, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que quando a perícia judicial recomendou assistência domiciliar com emprego de cuidador 24 horas por dia, sistemática prescrita sem cobertura contratual, a exclusão expressa em regra contratual não configura abusividade. A distinção entre internação domiciliar e fornecimento de cuidador mostra-se relevante para determinar o alcance das obrigações do plano de saúde. A situação dos autos não caracteriza negativa de fornecimento de home care pela operadora, pelo que se nota. Ao contrário, a operadora autorizou expressamente os serviços que compõem a internação domiciliar, incluindo técnico de enfermagem 12 horas por dia, enfermeiro, médico, fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, dieta e materiais. A operadora apenas condicionou a efetivação desses serviços ao cumprimento dos requisitos de elegibilidade, que incluem a existência de cuidador em período integral, conforme previsto na regulamentação aplicável. O autor pretende que o técnico de enfermagem fornecido pela operadora permaneça sozinho com o paciente no período da tarde, quando a filha do autor frequenta as atividades acadêmicas, assumindo não apenas as funções técnicas especializadas de enfermagem mas também as funções de vigilância contínua e auxílio nas atividades básicas da vida diária. Tal pretensão visa suprir a falta de cuidador no período da tarde, que não constitui obrigação do plano de saúde conforme expressa previsão do artigo 13, parágrafo único, da Resolução ANS número 465 de 2021. A autorização dos serviços de home care pela operadora, condicionada à existência de cuidador em período integral, demonstra que não houve negativa de fornecimento, mas sim exigência de cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na regulamentação. A família do autor possui retaguarda parcial, com a filha atuando como cuidadora no período da manhã e da noite, mas não possui cuidador no período da tarde. A solução dessa situação passa pela contratação de cuidador para o período da tarde, de modo a complementar a assistência prestada pela filha e permitir a efetivação dos serviços de home care autorizados pela operadora. A impossibilidade econômica alegada pelo autor para contratar cuidador particular não transfere para a operadora de plano de saúde a obrigação de fornecer serviço que não integra a cobertura obrigatória. O orçamento particular apresentado pelo autor sob ID 246570499, no valor de 28.770,00 reais mensais, contempla equipe multidisciplinar completa em home care, incluindo alimentação dos profissionais, gestão, encargos e vínculos. O autor pode buscar alternativas mais acessíveis para a contratação de cuidador apenas no período da tarde, complementando a assistência já prestada pela filha, o que permitiria a efetivação dos serviços de home care autorizados pela operadora. A concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando a imediata implementação do tratamento de home care sem a condição de cuidador em período integral, implicaria em obrigar a operadora a fornecer serviço que não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, violando a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a jurisprudência do Tribunal que estabelece distinção entre internação domiciliar e fornecimento de cuidador. A probabilidade do direito do autor não se mostra presente porque a operadora autorizou os serviços de home care e apenas exigiu o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na regulamentação, não havendo negativa de fornecimento. A pretensão do autor visa na realidade suprir a falta de cuidador no período da tarde, transferindo para o técnico de enfermagem funções que não lhe competem, o que extrapola o conceito de internação domiciliar e não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência. O perigo de dano invocado pelo autor decorre da ausência de retaguarda familiar completa, com lacuna de assistência no período da tarde quando a filha frequenta as atividades acadêmicas. Contudo, essa situação não pode ser solucionada mediante a transferência para a operadora de plano de saúde da obrigação de fornecer cuidador, serviço expressamente excluído da cobertura obrigatória pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A família deve buscar alternativas para a contratação de cuidador no período da tarde, complementando a assistência já prestada pela filha, de modo a permitir a efetivação dos serviços de home care autorizados pela operadora. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em razão dos documentos juntados. Defiro a prioridade de tramitação devido ao preenchimento dos requisitos legais. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e sustenta que a "autorização condicionada" a um requisito inexequível (cuidador integral) equivale, na prática, a uma negativa velada e abusiva do tratamento. Defende que, tratando-se de home care em substituição à internação hospitalar (onde teria vigilância integral), e admitindo a própria operadora que "o técnico de enfermagem não pode ficar sozinho com o paciente", a garantia dessa retaguarda de segurança é parte indissociável do tratamento de alta complexidade prescrito. Assevera que a RN 465/2021 é norma infralegal e não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde (CF/88, arts. 5o e 196) nem à proteção do CDC (art. 51, IV), que veda cláusulas iníquas. Destaca o periculum in mora, vez que é idoso (71 anos), portador de câncer avançado, traqueostomizado (TQT) e gastrostomizado (GTT), necessitando de aspiração constante. Relata que sua filha, única cuidadora, precisa ausentar-se no período vespertino para atividades acadêmicas, deixando-o em risco iminente de complicações fatais (insuficiência respiratória, broncoaspiração). Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a Agravada implemente o home care integralmente, nos termos da prescrição médica, afastando a condição abusiva de cuidador, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Conforme relatório já exarado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em suma, que a exigência de contratação de cuidador particular em tempo integral, imposta pela operadora como condição para a prestação do home care técnico (enfermagem 12h, etc.), configura recusa velada e abusiva, pondo em risco sua vida. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). 1. Da probabilidade do direito A controvérsia reside na legalidade da condição imposta pela Agravada SUL AMÉRICA para a efetivação do Home Care prescrito ao paciente oncológico em estado grave (TQT e GTT), qual seja, exigência de "cuidador em período integral", custeado pela família, como condição de "elegibilidade" para a prestação dos serviços técnicos de home care (Técnico de Enfermagem 12h/dia, etc.), constitui ou não recusa abusiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste TJDFT é pacífica ao reconhecer que a operadora pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento adequado. O serviço de Home Care constitui, no presente caso, verdadeira extensão ou substituição da internação hospitalar, devendo garantir o custeio de todos os serviços e insumos necessários para a segurança e a continuidade do tratamento. O Juízo a quo entendeu pela legitimidade da exigência, amparando-se no Art. 13, parágrafo único, da RN 465/2021, que exclui "cuidador" (serviço não médico) da cobertura obrigatória. Contudo, com a devida vênia, diante da complexidade do quadro clínico do Agravante e da própria natureza do serviço autorizado, a situação fática demanda interpretação diversa, pautada na finalidade do contrato e na hierarquia das normas. O Agravante é paciente idoso (71 anos), diagnosticado com carcinoma espinocelular de laringe avançado. Em decorrência da progressão da doença, foi submetido a procedimentos de traqueostomia (TQT) e gastrostomia (GTT), encontrando-se em estado de alta dependência e complexidade, conforme robusta documentação médica (IDs 246570495 e 246570497). O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a necessidade médica comprovada do tratamento domiciliar, o qual foi prescrito por profissional habilitado como substituto da internação hospitalar. Os relatórios clínicos firmados pela Dra. Patrícia Andrada Rodrigues Pimenta (CRM/DF 13.184), de 08/07/2025 (ID 77479669) e de 04/04/2025 (ID 77479671), descrevem quadro de dependência respiratória, nutricional e motora, que exige acompanhamento contínuo de enfermagem, fisioterapia, nutrição e médico, em ambiente controlado e assistido. O referido Laudo Médico, além de relatar que o paciente se tornou completamente dependente de terceiros para atividades essenciais como compras em ambientes externos e higienização do ambiente doméstico e administração de medicações, atesta, especificamente, a necessidade de auxílio integral para alimentação via GTT, aspiração traqueal e de vias aéreas. Tais atividades se amoldam às práticas específicas de enfermagem que impõem ao paciente à exigência de execução constante, sob risco de eclosão de episódios críticos que dispõem o idoso a risco de vida. Os procedimentos a que o consumidor se encontra dependente, não se constituem atividades triviais que uma pessoa neófita, sem formação na área de saúde, está habilitada a realizar. A filha só os executa, por liberalidade imposta pela emergência e da premência diante do risco de vida a que seu pai se encontra, e sua proficiência se deu mediante treinamento de enfermagem específico, pois não era própria de uma pessoa comum e incauta. Entretanto, a existência de uma pessoa da família a praticar uma atividade de enfermagem não isenta o plano de saúde da sua responsabilidade, principalmente, quando há relatos de constantes requerimentos de intervenções de urgência (ID 252215568). A jurisprudência é consolidada no sentido de que, havendo prescrição médica para tratamento domiciliar em substituição à internação hospitalar, a cobertura é obrigatória, sendo nula a cláusula contratual que a exclui. A negativa de cobertura pela operadora de saúde, fundada exclusivamente em exclusão contratual genérica, contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reputa abusiva a cláusula que impede o fornecimento de home care quando indicado como alternativa à internação hospitalar. A Agravada, ciente da gravidade, autorizou formalmente os serviços técnicos (ID 252215570), incluindo "técnico de enfermagem 12 horas por dia". Todavia, impôs condição que inviabiliza o tratamento: a presença de um cuidador integral. A própria justificativa da operadora, registrada em transcrição telefônica (ID 252215569), revela a abusividade: "é possível até que a gente não possa seguir com atendimento... O técnico de enfermagem não pode ficar sozinho com o paciente, né?". Ora, se o home care substitui a internação hospitalar, a operadora deve prover a assistência nos mesmos moldes de segurança e integralidade do ambiente hospitalar. No hospital, o paciente não fica "sozinho"; a vigilância e os cuidados básicos (higiene, alimentação, locomoção) são prestados pela equipe de enfermagem do nosocômio e estão cobertos pela internação. Ao transferir o paciente para o domicílio, a operadora não pode "fatiar" a cobertura, fornecendo apenas os procedimentos técnicos (aspiração de TQT) e eximindo-se da responsabilidade pela retaguarda de segurança (vigilância e cuidados básicos) que viabiliza esses mesmos procedimentos. A "autorização" para Home Care com enfermagem por 12 horas, mas condicionada a uma exigência inexequível para o beneficiário (cuidador integral particular), configura uma negativa de cobertura velada e abusiva. Impor ao consumidor hipossuficiente o ônus de contratar um cuidador integral, sob pena de não receber o tratamento técnico essencial à sua vida, esvazia a finalidade protetiva do contrato, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, configura condição iníqua e abusiva, que esvazia a própria finalidade do contrato (art. 51, IV, do CDC3). A alegação de que o "técnico não pode ficar sozinho" significa que a presença de um acompanhante/cuidador é condição de segurança indissociável do home care de alta complexidade. Logo, se a retaguarda é essencial ao tratamento coberto, ela deve ser custeada pela operadora, como parte integrante da internação domiciliar. A RN no 465/2021 (Art. 13, p. único), que exclui "cuidador", deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas aos casos de assistência domiciliar de baixa complexidade, que não substituem a internação hospitalar (art. 13, caput). No caso de substituição, aplica-se ainda o Art. 12, II, "c", da Lei no 9.656/98 (cobertura de "serviços gerais de enfermagem")4. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm decidido reiteradamente pela obrigatoriedade de cobertura do tratamento home care quando comprovada a prescrição médica e a natureza substitutiva da internação hospitalar, deve, necessariamente, abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica, sob pena de desvirtuamento do tratamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE E MEDICAMENTOS. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial por incidência das Súmulas 7 do STJ e 735 do STF, em demanda envolvendo a obrigatoriedade de fornecimento de serviço domiciliar multidisciplinar e medicamentos, incluindo canabidiol medicinal, por operadora de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada merece reforma para afastar os óbices processuais ao conhecimento do recurso especial e analisar o mérito relativo à obrigatoriedade de fornecimento dos tratamentos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. A jurisprudência do STJ considera abusiva cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à hospitalar, bem como assegura a cobertura de insumos necessários ao tratamento em home care, limitado ao custo diário hospitalar. Precedentes: REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no REsp n. 1.911.756/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. 7. A decisão agravada também fez correta aplicação da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJe de 20/2/2025. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.905.098/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. TRATAMENTO DOMICILAR (HOME CARE) E MEDICAMENTO RISDIPLAM. NEGATIVA DE COBERTURA. EQUIPE ESPECIALIZADA. PEDIDO MAJORAÇÃO DE MULTA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, para custeio de tratamento domiciliar especializado (home care) e fornecimento do medicamento RISDIPLAM, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é lícita a negativa de cobertura de tratamento médico domiciliar e fornecimento de medicamento essencial à enfermidade da beneficiária, prescrito por profissional habilitado, sob argumento de ausência de comprovação técnica. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode definir as doenças com cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento, sendo abusiva a recusa à terapêutica prescrita por médico assistente. A gravidade da enfermidade e a urgência do tratamento indicado justificam a concessão da tutela, especialmente diante da probabilidade de dano irreversível à saúde da autora e da ausência de evidências técnicas que desabonem a equipe médica prescrita. A decisão recorrida observa o princípio da dignidade da pessoa humana e a Lei no 14.454/2022, que assegura cobertura assistencial mesmo para procedimentos não listados no rol da ANS, desde que com respaldo técnico. A realização de perícia médica para instrução do feito foi determinada na origem e não impede o imediato cumprimento da decisão judicial, tampouco autoriza a negativa de cobertura pela operadora por equipe especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar e fornecimento de medicamento essencial por plano de saúde, quando devidamente prescrito por profissional habilitado. 2. A existência de rede própria não afasta a obrigação da operadora de custear tratamento especializado prescrito para doença grave.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 1o, inciso I e 35-F; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018. TJDFT: Acórdão 1939665, 0712468-77.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024. (Acórdão 2036706, 0716417-44.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Além disso, a Lei no 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS, reconhecendo a possibilidade de cobertura de procedimentos não expressamente listados, desde que haja prescrição médica fundamentada e eficácia comprovada, o que se verifica no presente caso. Reconhece-se, portanto, a probabilidade do direito na obrigação da Agravada de custear integralmente o tratamento, afastando a condição abusiva que inviabiliza o serviço essencial. 2. Do Perigo de Dano Irreparável (Periculum in Mora) O perigo de dano é evidente. O Agravante, sendo paciente idoso e oncológico grave, totalmente dependente de terceiros e necessitando de aspiração constante (TQT), encontra-se em risco iminente de óbito ou de agravamento irreversível de seu quadro clínico. A decisão agravada reconheceu o perigo de dano (“ausência de retaguarda familiar completa, com lacuna de assistência no período da tarde”), mas concluiu que o problema deveria ser resolvido pela família. Entretanto, em casos que envolvem a vida e a saúde (direitos fundamentais), o periculum in mora exige a intervenção imediata do Judiciário, prevalecendo a irreversibilidade do dano à vida sobre a reversibilidade financeira da medida para a operadora. A interrupção do tratamento domiciliar expõe o agravante, portador de traqueostomia e gastrostomia, a risco concreto de agravamento do quadro respiratório e nutricional, configurando situação de emergência e risco de morte, nos termos do art. 35-C, I da Lei no 9.656/985, especialmente no período vespertino, quando sua filha (única cuidadora) se ausenta para atividades acadêmicas, expõe o paciente a risco concreto e imediato de insuficiência respiratória, broncoaspiração, parada cardiorrespiratória e óbito. A recusa da cobertura inviabiliza a continuidade terapêutica necessária e compromete o direito à saúde, garantido constitucionalmente. A jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer o perigo de dano em hipóteses de suspensão de tratamento essencial: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONDICIONADA À AVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao requerido que implemente a internação domiciliar do autor (home care), nos termos das solicitações médicas. 2. No caso, foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no art. 300 do CPC. 3. A probabilidade do direito reside nos relatórios médicos acostados aos autos, os quais demonstram que o estado de saúde do paciente requer acompanhamento domiciliar, não podendo o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 3.1. Precedente:?[...] apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. [ ...].? (TJDFT, 2a Turma Cível, 07083226920188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, PJe 12/09/2018). 4. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora, pois o paciente é idoso, totalmente dependente, apresenta-se integralmente restrito ao leito, necessitando de cuidados especializados diariamente, conforme relatórios médicos. 5. Quanto ao pedido subsidiário para condicionar a manutenção da liminar ao acompanhamento periódico da evolução do quadro clínico do recorrido, verifica-se que o próprio relatório que solicitou o home care sugeriu visitas médicas mensais ao paciente, o que afasta a necessidade de provimento judicial nesse sentido . 6. Recurso desprovido. (TJ-DF 07099655720218070000 DF 0709965-57.2021.8.07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o eventual dano patrimonial à operadora, caso ao final a demanda seja julgada improcedente, é plenamente reversível. O dano à vida do Agravante, contudo, é irretroagível. 3. Da compatibilidade com a regulação da ANS Embora a Resolução ANS no 465/2021, em seu art. 13, parágrafo único, condicione o atendimento domiciliar à substituição da internação hospitalar, a sua aplicação deve observar o princípio da prevalência da norma constitucional de proteção à vida e à saúde, bem como a função social do contrato, prevista nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Ademais, a regulação infralegal não pode restringir o alcance dos direitos assegurados em lei e pela Constituição, sob pena de violar a própria razão de ser do contrato de assistência à saúde. CONCLUSÃO Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. A negativa de cobertura revela-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e também constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A negativa de cobertura, em análise perfunctória, revela-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. DO DISPOSITIVO Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, nos termos do art. 995 do CPC, DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos requeridos na exordial, até o julgamento do mérito do agravo, para determinar que a Agravada, SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e implemente integralmente o tratamento domiciliar (home care) prescrito ao Agravante (conforme laudo ID 246570495), incluindo, mas não se limitando a: a) Técnico de Enfermagem por 12 horas diárias; b) Visita médica quinzenal; c) Fisioterapia motora 3x/semana; d) Fisioterapia respiratória 3x/semana; e) Nutricionista semanal; f) Fonoaudióloga 2x/semana; g) Fornecimento de todos os materiais, insumos e medicamentos necessários ao tratamento (como dieta, material para broncoaspiração, etc.). Determino que a Agravada se abstenha de impor como condição de elegibilidade a contratação de "cuidador em período integral" às expensas do Agravante, devendo a própria operadora prover a retaguarda necessária à segurança do paciente, seja por extensão da carga horária da equipe de enfermagem ou por outro meio que garanta a assistência integral substitutiva da internação hospitalar. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 4 Resolução ANS número 465 de 2021. Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Lei n.o 9.656: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: II - quando incluir internação hospitalar: c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; 5 Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; TEXTO Brasília, 1 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital